Tribunal: TJDFT
Processo: 0732411-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. PENHORA DE VERBA TRABALHISTA DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA SUPORTAR O ÔNUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença na qual foi indeferido pedido de penhora sobre verba de natureza trabalhista.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma, em suma, que o crédito trabalhista da Recorrida seria penhorável, que o percentual pleiteado seria razoável e que não haveria prova de que a Executada estaria desempregada.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 63722890 e n. 63723636.
5. Indubitável que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é desprovida de caráter absoluto e que o STJ admitiu recentemente (EREsp 1.874.222/DF) que as verbas de natureza salarial podem, inclusive, sofrer constrição por dívidas não alimentares, desde que resguardada a manutenção de reserva digna para a subsistência do devedor.
6. No entanto, no caso em apreço constata-se que, ao contrário do que foi afirmado pela Agravante, o desemprego da Agravada está devidamente demonstrado nos autos do cumprimento de sentença, Id n. 152487294, e o baixo valor do crédito trabalhista, R$ 3.272,91, permite inferir que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem quando do indeferimento do pedido, de que qualquer percentual comprometeria a mantença da família da parte Executada, é absolutamente coerente com a situação apresentada nos autos, cabendo registrar que a medida pleiteada tem caráter de exceção e que a demonstração de que o seu deferimento afeta o mínimo de que a Agravada necessita para a sua subsistência e a de sua família obsta o atendimento do pleito de mitigação à impenhorabilidade da verba de caráter alimentar por violar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, convém mencionar o Acórdão n. 1779392, 07195003920238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.